Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700490-57.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS JOSE DE LIMA RECORRIDO: ANA MARIA MENESES LINHARES DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica.[1] Nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48h horas para o recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo o recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006 [1] Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.